Tribunal: STF
Processo: RE 106911
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-10
Data de publicação: 1985-12-10

Ementa:
ICM - HAVENDO ISENÇÃO DO ICM NA OPERAÇÃO INICIAL, NÃO SE RECUSARÁ O CREDITAMENTO DO IMPOSTO, SOB PENA DE SE TORNAR FICTÍCIA A ISENÇÃO. PAGO INDEVIDAMENTE O IMPOSTO, AUTORIZADA A REPETIÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DE SUA NÃO REPERCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.